Tribunal: TJSP
Processo: 1506885-53.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado tentado -Artigo 155, §4o, incisos I e IV, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal -Recurso defensivo- Recurso adstrito a dosimetria – Penas basilares acima do mínimo, em razão dos péssimos antecedentes do acusado – Segunda etapa- Reincidência- Inocorrência de bis in idem- Condenações distintas- Agravante do artigo 61, II, j do Código Penal- Afastamento-

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado tentado -Artigo 155, §4o, incisos I e IV, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal -Recurso defensivo- Recurso adstrito a dosimetria – Penas basilares acima do mínimo, em razão dos péssimos antecedentes do acusado – Segunda etapa- Reincidência- Inocorrência de bis in idem- Condenações distintas- Agravante do artigo 61, II, j do Código Penal- Afastamento- Impossibilidade- Caráter objetivo- Terceira etapa- Redução pela tentativa- Quantum mantido- Regime inicial fechado mantido em razão da reincidência do réu- APELO NÃO PROVIDO.